Tribunal: STF
Processo: ADPF 513
Classe: ADPF
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-07
Data de publicação: 2020-12-07

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. INTERVENÇÃO DE TERCEIRO. PESSOA NATURAL. INTERESSE MERAMENTE SUBJETIVO. INDEFERIMENTO.



    1. Não se qualifica à intervenção em processo objetivo de tutela da ordem constitucional, seja como amicus curiae, seja como terceiro, pessoa natural veiculando interesse meramente subjetivo no desfecho da demanda.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.